Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-63.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000587-63.2023.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
:
DES. SEBASTIÃO DE
MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
D
ESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[MATEUS SOUZA DE AQUINO - CPF: 000.099.345-02 (APELADO), ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA - CPF: 632.424.005-34 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA EM PLATAFORMA DE COMERCIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS PELO VENDEDOR – CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, VIII, B), CF – SOLIDARIEDADE ENTRE A PLATAFORMA DE COMERCIO VIRTUAL E ANUNCIANTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A regra do art. 18 do CDC é clara ao estabelecer a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores pelo vício do serviço, de modo que a ré (plataforma intermediadora da venda) deve sim ser responsabilizada pela ausência de recolhimento de ICMS e em consequência pela inscrição indevida do nome do autor (não contribuinte) no rol
dos mal
pagadores.

II - Ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000587-63.2023.8.11.0051 interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C DANOS MORAIS” onde litiga com MATEUS SOUZA DE AQUINO perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188934151 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o requerido à restituição dos tributos e multas pagos pelo requerente, devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais desde o pagamento. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.500,00, a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação. Condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente.

Em suma, alega o recorrente (ID. 188934153) que em sentença, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante, o que, não merece ser mantido por esta E. Câmara, pois não deu causa aos fatos em comento, se tratando mera
lataforma
de anúncios, sendo que o único responsável pelo fato narrado é o vendedor anunciante, que não é representante ou preposto da parte Apelante.

Afirma que é necessário frisar que, como produto foi retido pela Receita Estadual, para resolver isso, era preciso que o vendedor entrasse em contato com o órgão para entender qual foi o motivo e solucionar as possíveis pendências para liberação do produto, sendo necessário registrar que a parte Apelada não solicitou mediação do Apelante ante o problema ocorrido, conforme termos do Programa Compra Garantida.

Sustenta que a responsabilidade pelo ocorrido era do vendedor, que deveria ter resolvido os fatos junto a receita estadual. Certo é que não haveria nem meios da empresa Apelante solucionar o ocorrido, tendo em vista que que sequer foi cientificada da apreensão da mercadoria, uma vez que a responsabilidade da venda, envio e desembaraço da entrega é do vendedor, com quem a parte Apelada manteve contato a todo momento, tendo sido reembolsada nas duas transações que não foram finalizadas.

Argumenta que se pudesse reconhecer que a situação causou a parte apelada algum incômodo, não se afigura possível efetivamente enquadrá-los na rubrica de “dano moral”, considerando que meros aborrecimentos não podem ser considerados danos à personalidade, conforme já assentou há muito tempo o Superior Tribunal de Justiça.

Explana que caso seja mantida a sentença com relação aos danos morais, que a condenação deve ser graduada, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano.

Requer o provimento do presente recurso, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais em 1ª instância.

Contrarrazões sob ID. 188934156.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação indenizatória ajuizada por MATEUS SOUZA DE AQUINO, ora recorrido, em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA, ora recorrente visando à compensação por danos materiais e morais decorrentes de multa tributária aplicada sobre aquisição de produtos intermediados pelo Requerido.

O juiz
a quo
julgou a ação parcialmente para condenar o requerido à restituição dos tributos e multas pagos pelo requerente, devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais desde o pagamento, bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.500,00, a título de compensação pelos danos morais.

A tese recursal funda-se em il
eg
itimidade passiva e ausência de culpa pelos fatos noticiados.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O Código de Defesa do Consumidor determina que:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.”

Importante esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, como dispõem os
arts
. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Configurado o dano moral, é devida a indenização, independentemente de prova objetiva do dano, que se presume em função
da natural
reação psíquica e dissabor experimentados por qualquer pessoa em situação humilhante, perturbadora, intranquilizadora, vexatória e constrangedora, como a que ocorreu no caso dos autos.

Consoante ensina a doutrina:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar; mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, Filho, Sergio Cavalieri)

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana,
ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; (...).” (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1998, p. 20).

Como se infere, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, motivo pelo qual analisam-se conjuntamente.

Infere-se dos autos, resumidamente, que a parte autora/apelada, utilizando os serviços prestados pela ré/apelante - conhecida empresa de e-
comerce
(compra e venda de produtos ou serviços pela internet) – teve os bens adquiridos - no site da ré - retidos na receita estadual por ausência de recolhimento de ICMS; dívida que foi inscrita no CPF do autor, que por corolário ajuizou a presente demanda buscando reparação material e moral.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato a parte autora teve seu nome negativado (ID. 188933669 - Pág. 1), in
casu
, a pedido da PGE MT (Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso), e não pela parte requerida/apelante.

A Emenda Constitucional n. 87/2015 assim dispõe:

“VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

No caso em análise, extrai-se que a parte autora (não contribuinte), utilizando-se da plataforma digital da apelante adquiriu produtos de
terceiro
(contribuinte) – que não recolheu o ICMS devido sob os produtos despachados – gerando crédito tributário, que foi imputado ao autor e consequentemente inscrito em seu CPF.

Com razão o autor no que toca à responsabilidade da ré
Ebazar
pela obrigação de fazer. Isso porque a regra do art. 18 do CDC é clara ao estabelecer a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores pelo vício do serviço, de modo que a ré
Ebazar
(plataforma intermediadora da venda) deve sim ser responsabilizada pela ausência de recolhimento de ICMS e em consequência pela inscrição indevida do nome do autor no rol
dos mal
pagadores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE VERIFICADA EM ABSTRATO, A PARTIR DA RELAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL. ADEMAIS, AUTOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DA PLATAFORMA DISPONIBILIZADA PELO MERCADO LIVRE, EFETUANDO A COMPRA MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DO MERCADO PAGO.2. COMPRA DE PRODUTOS COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. MERCADO LIVRE QUE PROPORCIONA, EM SUA PLATAFORMA DIGITAL, A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PELOS CONSUMIDORES. MERCADO PAGO, POR SUA VEZ, QUE RECEBE OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 7º E 12, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. MARKETPLACE QUE SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DO PRODUTO QUANDO ESTE É ADQUIRIDO MEDIANTE O SÍTIO ELETRÔNICO E PAGO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO MERCADO PAGO, COMO OCORREU NO PRESENTE CASO. CANCELAMENTO DA RECLAMAÇÃO JUNTO AO SITE QUE NÃO EXIME AS RÉS DE RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS COM DEFEITOS. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA.3. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. 4. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0000089-89.2021.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 31.07.2022) APELAÇÃO CÍVEL 1 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – QUANTUM – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MARKETPLACE - ADMINISTRADORA DE PLATAFORMA DIGITAL E LOJISTA PARCEIRO QUE SÃO INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE FORNECEDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 C/C ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR ESTORNO NÃO REALIZADO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – PRECEDENTES – QUANTUM – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPR - 9ª
C.Cível
- 0013388-82.2019.8.16.0001 - Curitiba -Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 20.07.2020).

O CDC (Código de Defesa do Consumidor) estabelece uma série de direitos e deveres para garantir a proteção dos consumidores em transações comerciais, incluindo aquelas realizadas por meio de plataformas de e-commerce.

Há solidariedade entre todos os participantes da cadeia de consumo, inclusive entre a plataforma de compra e venda online e o vendedor/anunciante, o que significa que o consumidor pode buscar reparação contra qualquer um desses participantes em caso de problemas com o produto ou serviço adquirido. Isso aumenta a segurança do consumidor, pois assegura ao consumidor a persecução de direitos por ventura violados.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao
ofendido.(
TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz
Sponholz
).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque me parece que a EBAZAR é uma plataforma que permite que empresas vendam para consumidores online.

Como estou com um processo para analisar que tem essa situação, e acredito que teremos vários processos, pedirei vista para melhor análise, para saber quem é responsável pelo pagamento do imposto, se é a empresa que vendeu, o lojista, por exemplo.

Suponhamos um artigo esportivo, por exemplo, um par de tênis, o lojista que vendeu, o vendedor, através da plataforma, que recebeu o valor e repassou, e temos a AMAZON e várias plataformas de venda online, e o consumidor, quando o Estado intervém para o recebimento desse imposto ou o Governo Federal, por algum imposto de importação.

Quem é responsável? A plataforma também é responsável solidariamente ou não.

O Desembargador entende que a plataforma EBAZAR é solidariamente responsável pelo tributo e pedirei vista para fazer essa análise e cotejar com o processo que tenho no gabinete.

O Mercado Livre também é uma plataforma, é isso que quero aprender, porque estamos a lidar com essas matérias que não tínhamos antes, são matérias novas sobre compras e vendas online, as quais teremos várias.

Temos que seguir uma linha de pensamento sobre o que fazer com esse imposto que, eventualmente, venha a incidir sobre essas mercadorias compradas através dessas plataformas.

Peço vista dos autos para aprender um pouco mais sobre essa matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto pela
EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADO LIVRE)
na
Ação de Reparação de Danos Materiais com Repetição de Indébito
c.c
Danos Morais
ajuizada por
MATEUS SOUZA DE AQUINO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

a) à restituição dos tributos e multas pago pelo autor, devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios legais desde o pagamento;

b) ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidas de juros moratórios a partir da data da anotação;

c) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do ganho econômico a ser auferido pelo autor.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 24/04/2024, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, utilizando-se da plataforma digital da apelante, adquiriu produtos de
terceiro
(vendedor).

Consta que a mercadoria foi retida pela Receita em razão do não recolhimento do ICMS devido sobre os produtos despachados, gerando crédito tributário, o qual foi imputado ao autor e, consequentemente, inscrito em seu CPF.

Por esses motivos, visando a restituição do imposto pago, bem como indenização por danos morais, foi ajuizada a presente demanda.

A apelante alega que não possui responsabilidade pelo ocorrido, sendo do vendedor do produto a obrigação de recolher os tributos que ensejaram a restrição do nome do apelado junto à Receita Estadual.

Com efeito, o
marketplace
constitui uma modalidade de e-commerce (comércio eletrônico) que reúne diversas lojas virtuais em um só endereço eletrônico, permitindo ao cliente adquirir diversos itens e concluir sua compra em um único pagamento.

O
marketplace
é responsável por gerenciar o seu catálogo de vendedores, responsabilizando-se pelo bom funcionamento da plataforma e intermediando vendedor e cliente na venda.

No tocante ao pagamento dos impostos, a legislação tributária define que é de responsabilidade do vendedor/prestador (
seller
) a emissão das Notas Fiscais (seja dou produto ou serviço) e o recolhimento dos impostos devidos sobre o total das vendas.

É o que prevê a Lei Complementar nº 87/1996, que “
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências
” em seu artigo 9º, §2º. Vejamos:

“
Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída:

I -
ao
contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações
subseqüentes
;

II -
às
empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação.

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o adquirente
e será pago pelo remetente
.”

Assim, peço vênia ao eminente
relator,
mas, a despeito da previsão de responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a legislação tributária, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS na hipótese de compra online pela plataforma apelante é do vendedor e não do
Marketplace
.

Tanto é do vendedor a responsabilidade pela emissão da nota fiscal, sendo inclusive quem o autor procurou para resolver o problema quando descobriu sobre a apreensão da mercadoria junto ao Fisco Estadual, conforme se observa das conversas constantes no ID 188933668.

Aliás, é possível observar pelas referidas conversas que ao ser questionado sobre o motivo da apreensão do produto, se estava acompanhado da nota fiscal, o vendedor responde negativamente, que a mercadoria estava apenas com a “declaração” (ID 188933668 - Pág. 3). Vejamos:

Logo, sendo do vendedor a responsabilidade pela emissão da nota fiscal e este confessa não ter emitido o documento, não se pode atribuir à apelante, que apenas intermediou a transação, a responsabilidade pelo pagamento do tributo.

Ademais, consta dos “Termos e Condições do Mercado Envios” expressamente que a apelante não se responsabiliza pelas obrigações tributárias que recaiam sobre as atividades dos usuários dos sites, conforme se verifica abaixo (ID 188933691 - Pág. 3):

Desta feita, se além de a legislação tributária prever que é do vendedor a responsabilidade pelo pagamento do ICMS (artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar 87/1996, e de constar expressamente do Termo e Condições do Mercado Envios que o
marketplace
não se responsabiliza pelas obrigações tributárias, ainda consta dos autos conversa em que o vendedor confessa ao autor que a mercadoria apreendida pelo Fisco Estadual não estava acompanhada da Nota Fiscal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, tendo em vista não ser da apelante a obrigação pelo pagamento dos tributos que geraram as restrições do nome do autor.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto
da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência aplica-se a
t
écnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada, por determinação da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, assinará o v. acórdão, em substituição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, que se encontra afastado de suas funções por tempo indeterminado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024